Tribunal: TJES
Processo: 0000712-64.2020.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000712-64.2020.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CATARINA COELHO DE SOUSA DE OLIVEIRA

APELADO: ALVERINO JOSE MARIM e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL
–
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DESPEJO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVADA A AUSÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA DA APELANTE – REVOGAÇÃO INDEFERIDA – MÉRITO – NOMEAÇÃO DE ADVOGADA DATIVA – ACEITAÇÃO DO ENCARGO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO E INDICAÇÃO DE PROVAS – REVELIA DECRETADA – VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.

A
nalisando as provas trazidas pela recorrente
, entend
e-se
que rest
ou comprovada
a ausência de capacidade financeira para arcar com as custas, sem comprometer
a

su
a sobrevivência.
Por tais razões,
vê-se que
a revogação
d
a benesse concedida
não se coaduna com
o objetivo do instituto
, notadamente por obstar o direito de amplo acesso à justiça protegido pela Constituição Federal.
Revogação da assistência judiciária gratuita indeferida.

2.
Embora devidamente nomeada e tendo aceitado o encargo com a realização de carga dos autos e comparecimento à audiência de conciliação na qual foi aberto o prazo para apresentação de defesa e indicação das provas a serem produzidas, a advogada dativa não apresentou peça defensiva ou produziu prova em favor da apelante, o que ocasionou a aplicação dos efeitos da revelia e o julgamento antecipado do mérito em desfavor da ora recorrente.

3.

N
o presente caso,

a advogada dativa nomeada
sequer manifestou-se nos autos após a realização da audiência de conciliação, ainda que fosse para renunciar a
o
munus
aceito
.
Evidencia-se, portanto,

a
violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa
,
que
no caso em tela assume
,
justamente,
o viés de
evitar o prosseguimento do feito sem que
a ora apelante
, que no caso estava
assistid
a
por advogado dativo,
det
ivesse
mínima defesa de seus interesses.

4.

Portanto, permanecendo irregularmente silente
a

advogad
a
dativ
a
nomeado pelo juízo, deve
a mesma
ser destituíd
a
e nomeado novo
procurador
para regular apresentação da peça contestatória, obstando-se, assim, a propagação da revelia com efeitos de confissão ficta impropriamente reconhecida em sentença.

5.
Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso e anular a sentença apelada, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CATARINA COELHO DE SOUZA DE OLIVEIRA

contra a

sentença
de
fls.
230/232
, proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da Vara
Única
de Rio Novo do Sul
,
Ralfh Rocha de Souza
,
que
na Ação de Rescisão de Contrato c/c Despejo ajuizada por
ALVERINO JOSÉ MARIM E MARIA DA PENHA VALLE
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar rescindido o contrato de parceria agrícola entre as partes e confirmou a decisão liminar que havia determinado o despejo da ora apelante. Nesses termos, considerando ter havido sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais em partes iguais, bem como de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido, observada a gratuidade da justiça deferida à recorrente.

Em suas razões recursais de fls. 238/245 a apelante alega, em resumo,
a nulidade absoluta da sentença apelada, tendo em vista que a advogada dativa constituída pelo próprio juízo, apesar de ciente do munus, não apresentou defesa na origem.
Argumenta que não pode suportar os efeitos da revelia sem ao menos ter a oportunidade de nomeação de novo defensor, especialmente porque a nomeação e constituição de defensor dativo não pode e não deve ser mera formalidade.

Nesses termos, pede o provimento do apelo interposto com a anulação da sentença apelada e o retorno dos autos à origem para que lhe seja oportunizado o exercício do contraditório com a reabertura do prazo para apresentação de contestação.

C
ontrarrazões às fls.
250/261
,
na qual requer-se a revogação da gratuidade da justiça, tendo em vista a contratação de advogado particular pela apelante No mérito, pugnam

pelo desprovimento do apelo interposto
.

Inicialmente, passo a analisar a impugnação à assistência judiciária concedida à apelante.

A legislação de regência confere ao julgador a possibilidade de indeferir a gratuidade da justiça apenas nos casos em que houver nos autos evidências da capacidade financeira do requerente, ou seja, a partir da declaração de hipossuficiência a regra é o deferimento pelo magistrado, sendo cabível o indeferimento somente quando houver provas em sentido contrário, efeito da presunção
iuris tantum
conferida pela legislação à afirmação da própria parte acerca de seu estado de pobreza (AgRg no REsp 1439137/MG, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

No caso dos autos,
em atenção ao
D
espacho ID 6646942
a ora apelante apresentou a P
etição ID 7513833,
com a juntada
de documentos para comprova
ção de

su
a hipossuficiência.

Nesses termos, a ora apelante comprovou a rescisão de seu último contrato de trabalho em 15/05/23, por meio do qual percebia remuneração mensal de R$ 1.352,00 (mil, trezentos e cinquenta e dois reais), bem como que não realiza declaração de imposto de renda e, ainda, pela cópia de seu extrato bancário, é possível verificar a baixa movimentação financeira em conta-corrente (ID 7513936, 7513938, 7513937).

Nesse contexto, verifico que a documentação acostada aos autos
não é capaz de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da
apelante, ainda que, atualmente, seja patrocinada por advogado particular
.

Ao contrário, analisando as provas trazidas pela recorrente
, entendo que rest
ou comprovada
a ausência de capacidade financeira para arcar com as custas, sem comprometer
a

su
a sobrevivência.

Por tais razões, vê-se que a revogação da benesse concedida não se coaduna com o objetivo do instituto, notadamente por obstar o direito de amplo acesso à justiça protegido pela Constituição Federal.

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1) Dispõe o caput do art. 98 do CPC que: a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei. 2) Registre-se, ainda, que, consoante o art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida [...] por pessoa natural (§ 3º). Sem embargo, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§ 2º). 3)
A afirmação da pessoa física de que não possui recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios goza de presunção relativa de veracidade, podendo, assim, ser confirmada pelo conjunto fático-probatório, hipótese em que deverá ser acolhido o pedido de Assistência Judiciária Gratuita.
4) Recurso provido. (TJES; AI 0010166-93.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 02/04/2019; DJES 11/04/2019).

Assim,
indefiro o pedido de revogação da assistência judiciária gratuita deferida à ora apelante
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Consta dos autos que ao citar a ora apelante dos termos da presente ação, o Oficial de Justiça certificou que a mesma alegou “não reunir condições financeiras, solicitando, por conseguinte, a nomeação de advogado para a condução do mister” (fl. 159-v).

À fl. 194, considerando a ausência de defensor público na comarca, o juízo de primeiro grau nomeou advogada dativa para defender os interesses da ora apelante e determinou a sua intimação, inclusive, para comparecimento à audiência já designada nos autos.

Assim, à fl. 195, a advogada dativa nomeada, em aceitação tácita ao encargo, realizou carga dos autos na data de 27/04/21, tendo-os devolvido em 18/05/21 (fl. 159-v), data em que foi realizada a Audiência de Conciliação, em cujo termo de fl. 196 registrou-se a presença das partes e seus advogados, constatando-se, ainda, a presença da advogada dativa nomeada para defender os interesses da apelante, no arquivo digital disponibilizado no link
https://drive.google.com/drive/folders/10O1wZp0PXhVx7xX_IRFwSzEkCLu6Dj3M?usp=share_link
.

No referido Termo de Audiência de fls. 196 constou expressamente a abertura do prazo para resposta à ora apelante, na forma do art. 335, I do CPC/15, bem como para indicação das provas que pretendesse produzir, intimação a qual, indubitavelmente, foi cientificada a advogada dativa que representava a ora apelante.

Ocorre que a peça defensiva não foi apresentada, nem foi produzida prova alguma em favor da recorrente.

Tanto assim que em atenção à petição de fls. 201/203, protocolizada pelos ora apelados
e
na qual requereram a decretação da revelia da ora recorrente, o juízo de origem proferiu a sentença
recorrida
na qual reconheceu a revelia e aplicou os seus efeitos,
de modo a julgar o mérito da demanda antecipadamente.

Com efeito
, se houve a nomeação de um defensor dativo, mister que ao menos
cumpr
isse
o encargo que aceitou, pois, d
o contrário, não haveria razão para a
sua
nomeação.

N
o presente caso,

a advogada dativa nomeada
sequer manifestou-se nos autos após a realização da audiência de conciliação, ainda que fosse para renunciar a
o munus aceito
.

Evidencia-se, portanto,

a
violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa
,
que
no caso em tela assume
,
justamente,
o viés de
evitar o prosseguimento do feito sem que
a ora apelante
, que no caso estava
assistid
a
por advogado dativo,
det
ivesse
mínima defesa de seus interesses.

Nesse contexto, é certo concluir que
o manejo de defesa pelo defensor nomeado para exerce
r

munus
público de
advogado dativo
é imprescindível ao prosseguimento da demanda.

Portanto, permanecendo irregularmente silente
a

advogad
a
dativ
a
nomeado pelo juízo, deve
a mesma
ser destituíd
a
e nomeado novo
procurador
para regular apresentação da peça contestatória, obstando-se, assim, a propagação da revelia com efeitos de confissão ficta impropriamente reconhecida em sentença.

A jurisprudência pátria coaduna com tal entendimento, conforme se vê dos arestos a seguir:

AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO À PARTE RÉ NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, QUE NÃO APRESENTOU DEFESA. SENTENÇA PROFERIDA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO. NULIDADE. DEFESA INEXISTENTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA REABRIR A INSTRUÇÃO, COM NOVA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA A COLHEITA DA PROVA E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO, POR DEFENSOR DATIVO.RECURSO PROVIDO, PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA. UNÂNIME.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71008234551 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 31/07/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 02/08/2019).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO AO REQUERIDO, MAS QUE NÃO APRESENTOU CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE NOVO DEFENSOR, PASSANDO-SE IMEDIATAMENTE À SENTENÇA.
APESAR DO JULGAMENTO EM PRIMEIRO GRAU SER-LHE FAVORÁVEL, COM IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, A SUPERVENIÊNCIA DE RECURSO TRAZ PREJUÍZO EM POTENCIAL AO DEMANDADO, EM ESPECIAL CONSIDERADA A REVELIA MENCIONADA NA SENTENÇA.
NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE OUTRO DEFENSOR PARA OFERECIMENTO DE DEFESA. RENOVAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INCLUSIVE PARA QUE SE TOME O DEPOIMENTO PESSOAL DAS PARTES.
ADEMAIS, EXISTINDO IMPORTANTE DOCUMENTO ILEGÍVEL (BOLETIM DE OCORRÊNCIA), RAZOÁVEL QUE O JULGADOR CONVERTA O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA ADEQUAÇÃO DA PEÇA.
PROCESSO ANULADO PARA QUE SEJA NOMEADO NOVO DEFENSOR AO REQUERIDO, PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA, DESIGNANDO-SE POSTERIORMENTE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RECURSO PREJUDICADO DIANTE DA NULIDADE RECONHECIDA.
(Recurso Cível Nº 71006124705, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 11/11/2016). (TJ-RS - Recurso Cível: 71006124705 RS, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 11/11/2016, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/11/2016).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. CURADOR ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA NULA. PROVIMENTO PARCIAL.

1) A sentença, após permanecer taciturno o curador especial nomeado em prol da empresa ré citada por edital, aplicou o instituto da revelia a atrair a confissão ficta. Evidencia-se, portanto, no caso concreto, afronta ao devido processo legal, no que concerne aos postulados do contraditório e ampla defesa.
2) Deveras, a tônica do art. 9, II, do CPC é justamente evitar o prosseguimento do feito sem que o réu revel citado por edital detenha mínima defesa de seus interesses. Aliás, o manejo de defesa pelo defensor, exercendo munus público de curador especial, é obrigatório e por isso imprescindível ao prosseguimento da demanda.
3) Portanto, permanecendo irregularmente silente o defensor público nomeado pelo Juízo deve ser destituído o curador negligente e nomeado novo curador para regular apresentação da peça contestatória, ainda que na forma genérica, obstando-se assim a propagação da revelia com efeitos de confissão ficta impropriamente reconhecida em sentença.
4) Depreende-se, em análise lógico-sistemática dos preceitos pertinentes constantes do diploma processual civil, que o legislador optou por: (i) garantir a defesa ao réu revel citado por edital; (ii) equiparar a ausência de contestação com a ausência de impugnação específica dos fatos; (iii) afastar a confissão ficta nos casos de nomeação de curador especial ao réu revel citado por edital, ainda que haja contestação por negativa geral dos fatos - já suficiente para controverter os pontos articulados na inicial -, impedindo até mesmo o julgamento antecipado da lide sob tal fundamento. 5) Não obstante, se consabida a impossibilidade de confissão expressa por parte do curador especial - o qual não pode dispor do direito material do representado -, resta vedada, a fortiori, a confissão ficta constante do édito sentencial. 6) Apresenta-se nula, destarte, a precoce sentença que - antecipadamente - aplicou o instituto da revelia e da confissão ficta ao réu revel citado por edital, obstando a efetiva apresentação de resistência. O prejuízo processual é evidente, já que no pleno exercício de defesa a parte poderá ventilar, por meio de novel curador especial, por exemplo, os demais argumentos relativos à nulidade da citação editalícia e à suposta prescrição da pretensão autoral, matérias a serem primevamente debatidas na origem ante a anulação da sentença que aqui se observa. 7) Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APL: 00084502320038080035, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/03/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2014).

Nesses termos
, imperativa a
anulação
da sentença
apelada com a reabertura de prazo para que a
ora
apelante apresente sua contestação e indique as provas que pretende produzir.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao apelo interposto para anular a sentença apelada e determinar o retorno dos autos à origem, destituindo-se a advogada dativa nomeada nos autos e para que seja reaberto o prazo de defesa à ora apelante, mediante intimação do procurador que subscreveu o recurso de apelação interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
a anular a sentença apelada e determinar o retorno dos autos à origem, destituindo-se a advogada dativa nomeada nos autos e para que seja reaberto o prazo de defesa à ora apelante, mediante intimação do procurador que subscreveu o recurso de apelação interposto.

Acompanho o voto de relatoria.